Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-41.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CAPTURA DE TELA DE APLICATIVO DE MENSAGENS. CADEIA DE CUSTÓDIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU NULIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de incompetência do juízo e negou provimento à apelação criminal. A parte embargante alega omissão quanto à análise da legalidade da captura de tela utilizada na condenação, sustentando a ausência de perícia técnica e de demonstração da cadeia de custódia, nos termos dos arts. 158 e 158-A do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à quebra da cadeia de custódia e à ausência de perícia sobre a prova documental produzida – captura de tela com mensagens atribuídas ao acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou detidamente as alegações defensivas relativas à validade da referida prova, afastando a tese de insuficiência probatória com base no conjunto dos elementos colhidos, incluindo a palavra da vítima, a confissão parcial do réu e os registros documentais.
4. A decisão explicitou que a captura de tela não constitui elemento isolado de prova, estando corroborada por outros meios, como a ocorrência policial, formulários de avaliação de risco e depoimentos judiciais.
5. O julgado destacou que não há exigência legal absoluta de perícia técnica em prints de mensagens, sobretudo quando não há qualquer indício de adulteração e quando outras provas confirmam a autoria e a materialidade do delito.
6. A jurisprudência consolidada admite a utilização de capturas de tela de conversas em aplicativos de mensagens como prova válida, desde que não haja indícios de adulteração.
7. Inexistente qualquer omissão no acórdão, descabe o acolhimento dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.